Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705490-90.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SELMA PALAVER RECORRIDO: LINDOMAR PAULINO DAMAZIO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por S. P. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que, nos autos no 0705490-90.2024.8.07.0020 (medidas protetivas de urgência), indeferiu a inicial de queixa-crime. Aduz a recorrente ser vítima de violência doméstica praticada por seu companheiro, motivo pelo qual protocolou o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face do suposto agressor. Afirma que, embora deferidas as medidas protetivas de urgência, foi fixado o prazo de validade de seis meses, o qual findou em 18 de agosto do ano corrente. Discorre sobre as condutas praticadas pelo ofensor, como uso do seu cartão de crédito, falta de pagamento do seu plano de saúde, descumprimento das medidas protetivas, além de injúria e ameaça. Afirma existir justa causa para a manutenção das medidas protetivas, devendo ser prorrogadas por mais seis meses. Com base no exposto, requer, inclusive liminarmente, a dissolução da união estável, nos termos do art. 14-A da Lei n. 11.340/2006. No mérito, pretende o recebimento da queixa-crime. É o relatório. Decido. Emerge cabível o presente recurso, nos termos do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal. Vejamos: “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa;” Por outro lado, em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria – não identifico a presença dos pressupostos exigidos para a concessão da liminar. Extrai-se dos autos de origem ter sido protocolado pela recorrente o pedido de medidas protetivas de urgência n. 0705490-90.2024.8.07.0020. Por meio da decisão de ID 190246840, proferida em 17/03/2024, o douto julgador a quo deferiu o mencionado pleito, nos seguintes termos: “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” Frise-se que o juízo de origem fixou o prazo de vigência de seis meses, devendo a ofendida se manifestar ao final do referido interregno sobre a necessidade de prorrogação (ID 190294184). Por conseguinte, nos mesmos autos da cautelar, a ofendida protocolou a queixa-crime, imputando ao suposto agressor condutas criminosas praticadas no contexto da Lei n. 11.340/06. A propósito (ID 206914750): “Desde os primeiros meses de trabalho da querelante, o querelado se considerava dono do emprego da querelante, assim como se considerava dono da própria querelante, pois alegava que por ser o marido dela e ele ter conseguido o emprego dela, com um amigo ela não tinha nada, tudo era do querelado inclusive a querelante. Percebe-se, o dolo das ações criminosas do querelado em praticar de ameaça a vida da querelante e da violência psicológica pelo modus operandi adotado. O dolo dos crimes práticos se repetia todo mês na época do recebimento do salário da querelante, pois nestes dias aumenta a humilhações e as violências psicológicas e patrimoniais que obrigava a querelante a fazer o que o querelado a obrigava. Nesses dias, chegava em casa embriagado e violento. E gritava: se você se separar de mim vai ficar na miséria e se eu te pegar conversando com outro homem eu vou lhe matar! Foi isso que ocorreu novamente no dia 16/03/2024, o querelado chegou em casa embriagado e voltou a ameaçar a querelante de ficar na miséria se ela se separasse dele e de morte se querelado a encontra conversando com outro homem. Estas ameaças sempre eram seguidas por mais agressões e violências, pois o querelado dizia que era ele que pagava todas as contas da casa. E também ameaçava a querelante de ficar desempregada, pois era burra, não tinha competência para conseguir nenhum emprego, pois foi ele que conseguiu o emprego da querelante. Assim, com palavras violentas e atitudes implacáveis, repetitivas e agressivas, o querelado cometeu diversas vezes a violência psicológica contra a querelante, conforme provam os áudios 1, 2, 3, 4 de mensagem de whatsapp juntado aos processos. Assim como também, fica evidente o dolo do querelado em praticar a violência psicológica e patrimonial quando ameaçava a querelante de deixá-la na miséria. Com uma linguagem agressiva, intimidadora, o querelado desrespeitou, desumanizou, violentou a vontade da querelante, c Agindo com atitudes violentas e gritando, o querelado ameaçava deixar a querelante na miséria para que ela não se separasse dele. E ainda, ameaçava a querelante de morte se ela conversasse com outro homem. Conforme provam os áudios 05, 06 e 07 juntos aos autos do processo. O querelado com uma linguagem violenta afirmava que ela não tinha direito a nada, que o lote estava no nome do filho casal. Que ele podia tirar o emprego dela. Que a querelante não tinha nada. O querelado chingava (sic) a querelante de burra e gritava que se ela se separasse dele a querelante ficaria na miséria, pois o dinheiro do salário da querelante era um salário de fome, não servia para pagar nada. Que todas as despesas da casa era ele que pagava. Em todas as discussões depois que a querelante começou a trabalhar o querelado, ameaçava que deixaria a querelante na miséria, dizia que a própria querelante pertencia a ele. Que o emprego da querelante pertencia a ele. Afim, ou a querelante se submetia aos desejos e vontades do querelado ou ela não servia para ser esposa dele e iria ficar na miséria ou seria morta.” O juízo de origem, todavia, entendeu pela inépcia da inicial, afirmando que “A queixa-crime e ações cíveis que possam ser processadas em juízo de violência doméstica devem ser feitas em apartado”. Acrescentou, ainda, que “questões familiares, salvo o divórcio e dissolução de união estável, devem ser propostas no juízo de família, o qual tem a competência absoluta para tais matérias” (ID 207813557). Restrito neste primeiro momento à análise do pedido liminar, que se limita ao pedido de dissolução da união estável, entendo como acertado o posicionamento do magistrado. Apesar de os fatos narrados por S. P. serem indiscutivelmente graves (e pendentes da devida investigação), o art. 14-A da Lei n. 11.340/06 dispõe que “a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, o que não autoriza a formulação do pedido nos mesmos autos nos quais foram impostas as medidas protetivas. Portanto, em uma primeira análise, parece-me correta a decisão quanto a necessidade de ajuizamento de ação própria quanto aos assuntos de natureza cível. Acrescento que, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a demanda poderá ser ajuizada no próprio Juízo Especializado, ressalvadas as questões relacionadas à partilha de bens. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E MEDIDAS PROTETIVAS. CAUSA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. I. No contexto "das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher", a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é ampla e plural, a teor do que prescrevem os artigos 14, caput, e 22, § 1o, da Lei 11.340/2006. II. O artigo 14-A Lei Maria da Penha, incluído pela Lei 13.894/2019, agregou à competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ações de divórcio ou de dissolução de união estável, desde que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com a ressalva expressa quanto à partilha de bens. III. Em se tratando de demanda que versa substancialmente sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, em cujo contexto se insere o pleito de divórcio, não há como recusar a competência do Juízo Especializado, ao qual compete descartar, à luz do artigo 327, inciso II, do Código de Processo Civil, a cumulação do pedido de partilha de bens. IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1362697, 07106731020218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, diante da incompatibilidade entre as pretensões de natureza cível e criminal nos mesmos autos, o pedido de prorrogação das medidas protetivas deve ser formulado em petição autônoma, nos autos da ação que as deferiu, não podendo este relator se debruçar sobre o tema neste instante, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ouça-se a parte contrária. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator